Tribunal: TJDFT
Processo: 0714617-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714617-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal que, nos autos do processo n. 0005212-23.2006.8.07.0001, movido em face de FRANCISCO CARLOS DE LIMA, indeferiu o pedido de penhora eletrônica e determinou a citação. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Ausência de preparo, em virtude da isenção legal. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator